Tribunal: TJES
Processo: 5006246-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que, na pendência de julgamento do Tema 863 pelo Supremo Tribunal Federal, este eg. TJES vinha mantendo o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada.Tal questão restou, inclusive, ultrapassada, pois o Supremo Tribunal Federal efetivamente julgou o Tema 863 e definiu que, não havendo reincidência da contribuinte, a multa não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, exatamente como definido no acórdão recorrido.

3.
Quanto às alegadas omissão e contradição em relação à solução adotada para a discussão acerca dos honorários advocatícios, são, também inexistentes, já que a premissa adotada pelo acórdão é a de que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda em análise não são
exorbitantes
, de modo que não se amoldam às hipóteses abarcadas pelo Tema 1.076 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a aplicação do entendimento já firmado tanto em precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto na jurisprudência desta e. TJES, quando à aplicação do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante sustenta (id 10291119) que os embargos são opostos para fins de prequestionamento e que o acórdão padece de vícios de
(1)

omissão
, por não analisar o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite de 100% do valor do imposto cobrado na hipótese das chamadas multas qualificadas;
(2)
contradição
, por “
apenas ater-se a dar interpretação literal ao art. 85 do CPC e aplicar o Tema 1076, não analisando a questão sob a ótica da violação ao art. 8º do CPC - proporcionalidade e razoabilidade; art. 5º, inciso XXXV acesso à justiça, art. 5º, caput - isonomia; art. 7º, inciso V e art. 170 - o arbitramento de honorários advocatícios, verba de natureza nitidamente remuneratória e alimentar, em patamares irrazoáveis e desproporcionais à atividade profissional que se busca compensar; art. 37, caput supremacia do interesse público sobre o particular, eficiência e moralidade pública; art. 2º - separação de poderes e independência da função jurisdicional, todos da CF/88, além do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
” e
(3)

omissão
por não se manifestar sobre o fato de que a questão da apreciação equitativa dos honorários ainda não se encontra definitivamente julgada, ante a pendência de julgamento do Tema 1.076 do STF.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que, na pendência de julgamento do Tema 863 pelo Supremo Tribunal Federal, este eg. TJES vinha mantendo o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada.

Tal questão restou, inclusive, ultrapassada, pois o Supremo Tribunal Federal efetivamente julgou o Tema 863 em novembro de 2024 e fixou a seguinte tese:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Posta esta premissa e não havendo discussão acerca de existência de reincidência da contribuinte, não se tem dúvidas de que a multa, neste caso concreto, não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, exatamente como definido no acórdão recorrido.

Quanto às alegadas omissão e contradição em relação à solução adotada para a discussão acerca dos honorários advocatícios, tenho-as também por inexistentes, já que a premissa adotada pelo acórdão é a de que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda em análise não são
exorbitantes
, de modo que não se amoldam às hipóteses abarcadas pelo Tema 1.076 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a aplicação do entendimento já firmado tanto em precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto na jurisprudência desta e. TJES, quando à aplicação do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.